Tribunal: STF
Processo: ARE 1304741
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de determinação de incidência do teto remuneratório sobre o valor da pensão após o cálculo do benefício. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 37, inciso XI, e 40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal. Aludindo ao caráter contributivo do regime previdenciário, sustenta a incidência do teto antes do cálculo da pensão. 
    2. Colho do acórdão o seguinte trecho: 
    O inconformismo merece integral acolhida, uma vez que no cálculo da pensão a que a autora faz jus, deve ser obedecido em primeiro lugar o disposto no art. 40, § 7°, inciso I, da Constituição Federal, a partir de quando será possível verificar se está ou não acima do teto remuneratório, aplicando-se o art. 37, inciso XI, da mesma Carta na hipótese positiva.
    [...]
    No Estado de São Paulo, a Lei Complementar Paulista n° 180/1978, com redação dada pela LC n° 1.012/07, em seu art. 144, dispõe que: “o valor inicial da pensão por morte devida aos dependentes de servidor falecido será igual à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se deu o óbito, ou à dos proventos do inativo na data do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela que exceder esse limite”.
    Sendo assim, da análise da legislação transcrita, resta evidente que o legislador previu como base de cálculo da pensão por morte a totalidade da remuneração do servidor, no cargo efetivo em que se deu o falecimento, ou à dos proventos do inativo na data do óbito, até o patamar previsto no artigo 201 da Constituição Federal, e não o limite do teto remuneratório.
    Ressalta-se que, nos casos em que o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social fosse superado, previu o constituinte o acréscimo, no cálculo da pensão por morte, de 70% da parcela excedente, o que foi reproduzido pela LC Paulista n° 180/78, com redação dada pelo LC n° 1.012/07.
    Com efeito, o redutor previsto pela EC n° 41/03, deve ser aplicado apenas em último lugar, já sobre o valor do benefício pensional apurado de acordo com o art. 40, § 7°, da CF, desde que superior aos parâmetros impostos pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, não podendo incidir sobre a sua base de cálculo.
    Isso porque, é fato que o teto remuneratório não representa a totalidade da remuneração, do subsídio, dos proventos e pensões devidos aos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, consistindo tão somente no máximo que, por limitação constitucional, é permitido pagar, em espécie, ao servidor. 
    A Tribunal de origem decidiu a apelação a partir de interpretação conferida a normas locais. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está- se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Colegiado de origem.
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4.Publiquem.
Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator